Tribunal: TJDFT
Processo: 0714661-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURAS. CREDOR E TESTEMUNHAS. REQUISITOS INEXISTENTES. VALIDADE DO TÍTULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução, que julgou improcedentes os embargos, que versavam sobre a inexigibilidade do título e excesso referente à abusividade e ilegitimidade dos juros.
II. Questão em discussão
2. Discutida a necessidade de assinatura de testemunhas para a consideração de cédula de crédito bancário como título executivo, bem como da possibilidade de cobrança de juros capitalizados e limitação de juros.
III. Razões de decidir
3. A Cédula de Crédito Bancário não precisa da assinatura de duas testemunhas para ser considerada título de crédito extrajudicial. Tal requisito não é previsto na legislação de regência (artigos 28 e 29 da Lei 10.931/04).
4. Não há falar em nulidade da cláusula, que versa sobre a capitalização mensal dos juros, quando a onerosidade do contrato era previsível desde o início, tendo a contratante aderido às condições do negócio jurídico.
5. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
IV. Dispositivo
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 382 e 593 do STJ.